Tribunal: TJDFT
Processo: 0709646-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por REGINALDO DE CASTRO SOUSA contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença 2011.07.1026006-5, não apreciou a impugnação apresentada, assim como indeferiu o pedido de substituição da penhora. Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 9041756, fls. 01/03), foi noticiado o falecimento da parte exequente, ora agravada, razão pela qual foi determinada a suspensão do feito. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a situação do polo ativo da demanda ainda foi regularizado, isto é, até o presente momento não houve a habilitação de herdeiros ou a nomeação de inventariante. Além disso, resta pendente a discussão da sub-rogação da empresa SOTERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, questão essa objeto de recurso distribuído a esta mesma Relatória. Como se percebe, o feito não se encontra apto para julgamento, já que pendente de regularização em um dos polos da demanda, razão pela qual suspendo o trâmite deste agravo de instrumento até que ocorra a regularização processual nos autos de origem. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo. Publique-se. Brasília, 2 de março de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator